Tribunal: TJDFT
Processo: 0705169-47.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A revogação da gratuidade de justiça concedida em sentença deve se amparar em evidências de que a parte beneficiária não é hipossuficiente.
2. No caso concreto, o genitor, em ação revisional de alimentos, declara ser profissional autônomo, e não desempregado, como alega nos autos do cumprimento de sentença, e firma acordo com a alimentanda se comprometendo a lhe pagar dois salários mínimos mensais, a evidenciar que não é hipossuficiente.
2. Apelação provida. Unânime.